Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701439-86.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLACIDO BARTOLOMEU SOBRINHO APELADO: ESPÓLIO DE LAURA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE JESUS CAMPOS D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a procuração de ID 44658014 foi outorgada por JULIANA DE JESUS CAMPOS em nome próprio e não do ESPÓLIO DE LAURA MARIA DE JESUS (parte autora). Em que pese JULIANA DE JESUS CAMPOS ser a inventariante do ESPÓLIO DE LAURA MARIA DE JESUS (parte autora), conforme termo de compromisso de inventariante de ID 44658068, a procuração deve ser outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante, assinada nessa qualidade. Isso porque, nos termos do art. 75 do CPC, será representados em juízo, ativa e passivamente: o espólio, pelo inventariante (inciso VII). Ainda que o outorgante figure como representante do espólio, não se trata a hipótese de substituição processual, de modo que a procuração outorgada em nome próprio não alcança o representado. Assim, regularize ESPÓLIO DE LAURA MARIA DE JESUS (apelado) sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora